Tribunal: STF
Processo: AP 2417
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal instaurada em face de FABIO AUGUSTO VIEIRA, KLEPTER ROSA GONÇALVES, JORGE EDUARDO NAIME BARRETO, PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA, MARCELO CASIMIRO VASCONCELOS RODRIGUES, FLAVIO SILVESTRE DE ALENCAR e RAFAEL PEREIRA MARTINS, em razão de denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (PET 11.008/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 15/3/2024), pela prática das condutas descritas nos arts. 359-L, 359-M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998,todos combinados com o art. 13, § 2º, a, b e c, do Código Penal, por violação dos deveres a eles impostos pelo art. 144, § 5º, da Constituição Federal, pela Lei 6.450/77 (Lei Orgânica da PMDF), pela Portaria PMDF 1.152/21 (Regimento Interno Geral da PMDF) e pelo Decreto 10.443/20; por violação de dever contratual de garante e por ingerência da norma; observadas as regras do art. 29, caput e do art. 69, ambos do Código Penal. 



    A Defesa de FLÁVIO SILVESTRE DE ALENCAR requereu “autorização para comparecer no colégio ESCOLA MONTESSORI, no dia 28 de junho de 2025, tendo em vista que seu filho Heitor Campos de Alencar irá participar da apresentação da festa junina”(eDoc. 1.747).



    O pedido é instruído com declaração emitida pela ESCOLA MONTESSORI, confirmando a participação do filho do requerente, na apresentação que ocorrerá entre às 10h e 16h, situada na SGAS I St. de Grandes Áreas Sul 913 – Asa Sul, Brasília – DF, no dia 28 de junho de 2025 (eDoc. 1.748).



    É o relatório. DECIDO. 



    Em 27/5/2024, concedi liberdade provisória a FLAVIO SILVESTRE DE ALENCAR, CPF nº 711.317.951-72, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares, dentre elas: “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DF), NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na denúncia”.



    A situação é excepcional e verifico que, de fato, o requerente comprovou a participação de seu filho na festa junina, que ocorrerá no dia 28/6/2025, na Escola Montessori, no período de 10h às 16h (eDoc. 1.748).



    Não se verificam, ainda, quaisquer outras violações das medidas cautelares impostas nestes autos.



    Diante do exposto, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento do denunciado FLÁVIO SILVESTRE DE ALENCAR, no dia 28/6/2025, para participar da festa junina de seu filho, na Escola Montessori, situada na SGAS I St. de Grandes Áreas Sul 913 – Asa Sul, Brasília – DF, durante o período estritamente necessário para o deslocamento para a festa, a ser realizada entre 10h e 16h.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal para conhecimento e acompanhamento.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente